Tribunal: TJSP
Processo: 1001496-23.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vícios de construção. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e reconheceu a falta de interesse de agir da autora. Extinção com fulcro no artigo 487, inciso VI, do CPC. Razões recursais que não impugnam especificamente a sentença prolatada. Impossibilidade de conhecimento do recurso. Inteligência do art. 1010, inciso II do Código

Ementa:
Vícios de construção. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e reconheceu a falta de interesse de agir da autora. Extinção com fulcro no artigo 487, inciso VI, do CPC. Razões recursais que não impugnam especificamente a sentença prolatada. Impossibilidade de conhecimento do recurso. Inteligência do art. 1010, inciso II do Código de Processo Civil.

Recurso não conhecido.